Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA SUFICIENTE. VALOR BLOQUEADO COMPLEMENTADO POR QUANTIA DEPOSITADA. EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURSISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução só pode ocorrer com a garantia total da execução por meio de penhora, depósito ou caução, nos termos do artigo 919, § 1o do CPC.
2. Assiste razão ao agravante quando defende que o valor depositado nos embargos à execução deve ser utilizado como complemento da quantia anteriormente bloqueada.
3. As demais questões apresentadas– inexigibilidade da multa, por força da rescisão contratual, em data pretérita e o descumprimento contratual por parte da agravada – constituem o próprio mérito dos embargos à execução, e não foram abordadas na decisão impugnada, de modo que o seu conhecimento diretamente pelo segundo grau de jurisdição resultaria em supressão de instância e, portanto, em violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.